Tribunal: TJDFT
Processo: 0719977-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI 9.503/1997. RESISTÊNCIA. ARTIGO 329, CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 329, do Código Penal, estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coesos e detalhados prestados pelos agentes policiais que atuaram no caso, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório. Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, adequada a compensação integral entre as referidas circunstâncias. O reconhecimento de atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, que está em consonância com as teses firmadas nos Temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do referido enunciado com a Constituição Federal. Nos temos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos e o réu reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.